Tribunal: TJMT
Processo: 1017630-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017630-74.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por D.V.R.J., representado por sua genitora VIVIANE SOUTO CARVALHO REZENDE, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1007816-66.2019.8.11.0002, ajuizada em face de Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no fornecimento de novas medicações incluídas pelo médico, além das que sofreram alterações na dosagem.
Inconformado, o Recorrente alega que a Agravada é obrigada a providenciar os tratamentos exatamente nos moldes da prescrição médica.
Sustenta que é abusiva qualquer a negativa de cobertura de procedimento prescrito para o tratamento da doença do Agravante na medida em que isto restringe obrigações inerentes à natureza do contrato, além de frustrar a expectativa do contratante, que é a de ter plena assistência à sua saúde quando dela precisar.
Ressalta-se que a legislação autoriza que os planos de saúde estabeleçam as doenças que serão cobertas, e não o tipo de tratamento utilizado, pois cabe ao médico direcionar o tratamento do paciente após o diagnóstico da doença.
Aduz que o rol de procedimentos previstos nas normativas da Agência Nacional de Saúde é exemplificativo e, inobstante não constar no mencionado rol alguns tratamentos, o que importa é se a doença possui cobertura contratual e se houve a regular prescrição médica.
Assevera que “a jurisprudência do STJ no sentido de que, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4o do artigo 54 do Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios, medicamentos, suplementos e insumos, necessários ao melhor desempenho do tratamento clinico seja esse tratamento hospitalar ou domiciliar”.
Alega, ainda, que o fato de se tratar de medicamento disponibilizado pelo SUS não elide a obrigação contratual, pois o autor contratou cobertura particular médica e hospitalar sem ressalvas, que não tem a natureza de ser subsidiária ao tratamento disponibilizado pelo Poder Público.
Forte nesses argumentos, requer a concessão da tutela recursal, a fim de que a Agravada seja obrigada a fornecer os medicamentos, conforme prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do agravo.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Diante de tais premissas, é patente que ao afirmar que há necessidade de agregar o efeito suspensivo/ativo, incumbe à parte demonstrar de forma clara e segura em que consiste a probabilidade do direito alegado e, também, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, pois, a Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, preconiza no inciso VI do art. 10 que não compete à operadora de plano de saúde custear os fármacos de uso domiciliar.
As ressalvas trazidas pela norma acima transcrita se referem, quando incluir atendimento ambulatorial, aos medicamentos utilizados para destruir neoplasmas ou células malignas e, quando incluir internação hospitalar, aos procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, além dos fármacos.
Da leitura do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares anexado no ID. 24282348 – autos de origem, observa-se que no item 11.1, III da Cláusula XI, que trata dos “Serviços não cobertos pelo contrato” há a exclusão expressa no tocante ao fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, exceto nos casos de internação domiciliar oferecida pela operadora em substituição à internação hospitalar.
Logo, não há razões jurídicas para impor à Agravada a obrigação de arcar com o custeio dos remédios de uso domiciliar que foram prescritos ao Agravante, bem como aqueles que eventualmente possam ser prescritos, haja vista a falta de previsão contratual, o que fragiliza a probabilidade do direito alegado.
Do mesmo modo, não vislumbro na pretensão invocada pelo Agravante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, eis que não há laudo médico que demonstre a urgência/emergência destes medicamentos.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz de origem.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora